Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-45.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 89, § 4o, da Lei 9.099/95, determina que, se o acusado vier a ser processado por outro crime ou descumprir quaisquer das condições impostas na suspensão condicional do processo, a revogação do benefício é medida que se impõe.
2. O término do período de prova sem revogação da suspensão condicional do processo não enseja, automaticamente, a decretação da extinção da punibilidade.
3. Somente pode ser aplicado o artigo 89, § 5o, da Lei 9.099/95, com a decretação da extinção da punibilidade do réu, quando ficar constatado o cumprimento de todas as condições estabelecidas no “sursis”, o que não se verificou no caso em comento, mostrando-se plenamente possível a revogação da benesse processual.
4. Recurso desprovido.